Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706248-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA ZAKAREWICZ SIMON AGRAVADO: FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO CRISTINA ZAKAREWICZ SIMON interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223499810, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 225174209, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, in verbis: “1. Relatório. Cuida-se de fase de cumprimento de sentença, sob o rito da constrição patrimonial (penhora), promovida por FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de CRISTINA ZAKAREWICZ SIMON, visando a satisfação do débito referente a honorários advocatícios, valor R$ 3.017,92, consoante planilha discriminada e atualizada da dívida (id 213469196). Devidamente intimado, a parte executada efetuou o pagamento do valor incontroverso do débito, no montante de R$ 2.288,93, id 221130485, e apresentou impugnação, id 221151710. Questiona a incidência de juros de mora antes da intimação do devedor. O exequente, id 222808088, ratificou o cálculo e pede a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado. É o relatório. 2. Fundamentação. A controvérsia cinge-se em analisar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios de sucumbência. Conforme art. 85, §16 do Código de Processo Civil (CPC), quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, mas sim sobre o valor da causa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC também neste caso. Confira-se: RECURSO ESPECIAL No 1.984.292 - DF (2021/0207610-3) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE: ARIEL GOMIDE FOINA RECORRENTE: SOLIKER ENERGIA S.A RECORRIDO: LUX MATER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA RECORRIDO: MAURICIO DE MELO PASSOS PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (...) 8. Recurso especial conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0700807-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ALMIR COELHO SANTOS FILHO e MARCIA GERMEK COELHO SANTOS AGRAVADO(S) ANTONIO ILAURO DE SOUZA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Acórdão No 1420049 PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. VALORES CONTROVERTIDOS. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR DEPOSITADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Devem ser liberados ao credor apenas os valores incontroversos depositados em juízo. Os valores remanescentes, ainda pendentes de discussão na impugnação ao cumprimento de sentença, devem aguardar o exame do juiz condutor do processo. 2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Nesse mesmo sentido, eis precedente do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). 2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial. 3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752566, 07193124620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, pautando-se no entendimento jurisprudencial acima elucidado, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Conclusão. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Expeça-se alvará/ofício de transferência dos valores incontroversos, id 221130485, em favor do exequente, na conta bancária indicada no id 222808088. No mais, intime-se a parte executada para transferir a diferença em cobrança, com acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios 10%, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se.” “Vistos os autos. ID 224021693: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 223499810. Alega a ocorrência de omissão, visto que a decisão embargada não se manifestou sobre o erro cometido pelo embargado ao computar juros de mora na atualização do valor da causa. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 224662363. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Renovo intimação da parte executada para transferir a diferença em cobrança, com acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios 10%, no prazo de 5 (cinco) dias. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, sendo que os juros de mora devem incidir sobre a verba honorária a partir do trânsito em julgado do acórdão. Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela agravante-executada, os cálculos apresentados pelo agravado-exequente (id. 222808090, autos originários) estão em conformidade com o disposto no acórdão exequendo (id. 213744669, autos originários). Isso porque os juros moratórios sobre os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 3/8/2023 (id. 213744670, autos originários). Desse modo, tendo em vista o depósito realizado pela agravante-executada no valor de R$ 2.288,93 (id. 221151717, autos originários), contata-se um saldo remanescente no valor de R$ 337,46. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora